Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR DA CAUSA – RENÚNCIA AO QUE EXCEDER O LIMITE DE ALÇADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 3o, § 3o da lei no 9.099/95 preconiza que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”.
2. Trata-se o feito de ação de cobrança de valores decorrentes de suposto descumprimento de contrato de locação de imóvel, onde atribuiu-se à causa o valor de R$ 53.904,54. Por decisão de ID Num. 44732096 - Pág. 1 a magistrada de origem facultou a emenda à inicial para que o autor adequasse o valor da causa, tendo em vista o teto estipulado pela lei no 9.099/95.
3. Em vista da inércia do autor, houve a extinção do feito, sem apreciação do mérito (arts. 330, IV e 485, I do CPC), motivo pelo qual houve a interposição de recurso inominado.
4. Assiste razão ao recorrente. Isso porque, consoante o dispositivo legal acima citado, a hipótese dos autos não enseja a extinção do feito, mas, em verdade, a tramitação da ação de cobrança por valor inferior ao pretendido, decotando-se o que excedesse ao valor de alçada dos Juizados Especiais (R$ 52.800,00 quando do ajuizamento da ação, 01/01/2023). A regra mencionada guarda coerência com o disposto no artigo 39, do mesmo estatuto.
5. Entender de modo diverso, contrariaria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da informalidade, celeridade e economia processual, motivo pelo qual reputo cabível a anulação da sentença proferida para o prosseguimento da ação, desta feita já com o valor corrigido da causa para R$ 52.800,00, e seus ulteriores termos.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.